Tribunal: TJMT
Processo: 1044537-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044537-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[REI DA FIBRA LTDA - CNPJ: 10.778.700/0001-65 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS. VENCIDA A 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA RAMOS PAIVA ZANOLO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE FIXADAS NO TEMA 1.184 DO STF E NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU DE PROTESTO DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Rei da Fibra Ltda – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande para cobrança de débito de ISSQN no valor de R$ 4.816,76, rejeitou exceção de pré-executividade na qual se alegava ausência de interesse de agir do ente público, prescrição do crédito tributário e inadequação dos índices de correção monetária aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de baixo valor pode prosseguir sem a comprovação de adoção prévia de medidas administrativas de cobrança, especialmente tentativa de conciliação e protesto da Certidão de Dívida Ativa, conforme o Tema 1.184 da repercussão geral do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a ausência dessas providências caracteriza falta de interesse de agir do ente público; e (iii) determinar se devem ser analisadas as demais alegações relativas à prescrição do crédito tributário e aos índices de atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da repercussão geral), estabelece que o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor exige a prévia adoção de mecanismos administrativos eficazes de cobrança, notadamente tentativa de conciliação e protesto da Certidão de Dívida Ativa.

4.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta essa orientação jurisprudencial e exige que o ente público demonstre a adoção de providências administrativas efetivas e individualizadas voltadas à satisfação do crédito antes da judicialização da cobrança.

5.

A ausência de comprovação, pelo ente público, de tentativa concreta de conciliação ou de protesto do título executivo evidencia o descumprimento das condições de procedibilidade estabelecidas pelo precedente vinculante do STF e pela normativa do CNJ.

6.

O ajuizamento da execução fiscal sem a demonstração dessas providências configura falta de interesse processual, impondo a extinção do processo nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

7.

Reconhecida a ausência de interesse de agir e extinta a execução fiscal, resta prejudicada a análise das demais alegações relativas à prescrição do crédito tributário e à aplicação de índices de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução fiscal de baixo valor exige a demonstração prévia de adoção de medidas administrativas efetivas de cobrança, especialmente tentativa concreta de conciliação e protesto da Certidão de Dívida Ativa, conforme o Tema 1.184 da repercussão geral do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024.

2.

A ausência de comprovação dessas providências caracteriza falta de interesse de agir do ente público e impõe a extinção da execução fiscal.

3.

Reconhecida a ausência de interesse processual, fica prejudicada a análise de questões relativas à prescrição do crédito tributário e aos índices de correção monetária aplicados ao débito.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; CTN, art. 174; Resolução CNJ nº 547/2024; Lei Complementar Municipal nº 3.955/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1.184 da repercussão geral, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, Tema 1.062 da repercussão geral; TJMT, AI nº 1041437-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rei da Fibra Ltda – ME
,
representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de Execução Fiscal n. 1016945-56.2023.8.11.0002, ajuizada pelo Agravado, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele oposta.

Sustenta o Agravante que a Execução Fiscal deve ser extinta por ausência de interesse de agir, ao argumento de que o Município Recorrido não promoveu tentativa concreta de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia, limitando-se ao protesto da Certidão de Dívida Ativa, em desacordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, da repercussão geral.

Afirma que o precedente vinculante estabelece a necessidade de prévia adoção de medidas administrativas, consistentes tanto na tentativa de conciliação quanto no protesto do título, tratando-se de requisitos cumulativos, razão pela qual a adoção isolada do protesto não supre a exigência fixada pela Suprema Corte.

Alega, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão executória, sustentando que o crédito tributário executado refere-se ao ISSQN cujo vencimento ocorreu entre fevereiro e novembro de 2018, de modo que o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional teria se esgotado antes do ajuizamento da execução fiscal, ocorrido apenas em maio de 2023.

Afirma que a mera menção genérica, constante na CDA, à existência de parcelamento não constitui prova de confissão inequívoca de dívida ou de adesão formal do contribuinte a eventual acordo administrativo, inexistindo, portanto, causa válida de interrupção do prazo prescricional.

Além disso, impugna os índices de atualização monetária utilizados pelo Município na constituição do débito, argumentando que a matéria pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade por se tratar de questão de direito passível de verificação mediante prova pré-constituída.

Sustenta que a legislação municipal adotou critérios de correção e juros que resultam em valores superiores àqueles aplicáveis aos créditos da União, em afronta à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.062 da repercussão geral, segundo a qual os entes subnacionais podem estabelecer índices de atualização de seus créditos fiscais, desde que observados os limites fixados pela legislação federal.

Assim, requer que os valores executados sejam recalculados com base na taxa SELIC, a fim de adequar a atualização monetária aos parâmetros constitucionais e jurisprudenciais vigentes.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ausência de interesse processual do Município, com a consequente extinção da execução fiscal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição dos créditos executados ou, ao menos, a adequação dos índices de correção monetária aplicados, com a limitação aos parâmetros da taxa SELIC.

Determinei o processamento do Recurso (id. 335725390).

O Agravado, em que pese a que tenha sido intimado, não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, a pessoa jurídica,
Rei da Fibra Ltda – ME, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, insurge-se contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal n. 1016945-56.2023.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele oposta.

Denota-se dos autos que o Município de Várzea Grande propôs a Ação de Execução Fiscal, em face de
Rei da Fibra Ltda – ME
, visando ao recebimento do valor de R$ 4.816,76 (quatro mil e oitocentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), referente a débito de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (I.S.S.Q.N.).

Em vista de as tentativas de citação por carta e por Oficial de Justiça terem sido frustradas, o Exequente requereu a citação por edital do Devedor.

Devidamente citado, a Defensoria Pública Estadual foi nomeada curadora especial e compareceu aos autos, apresentando Exceção de Pré-executividade, na qual defendeu a extinção do processo, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema n. 1.184, do STF, a prescrição parcial dos débitos e a aplicação da SELIC como índice de correção monetária.

O Juiz singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, determinando o prosseguimento da execução fiscal..”
(Sic).

Contra essa decisão, a empresa,
Rei da Fibra Ltda – ME,

interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 1.184), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou entendimento no sentido de que a legitimidade do ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor está condicionada à prévia adoção de mecanismos administrativos eficazes de cobrança, especialmente a tentativa de conciliação e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, como forma de assegurar a observância do princípio constitucional da eficiência administrativa.

Tal orientação foi posteriormente regulamentada pela Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu como requisito de procedibilidade das execuções fiscais a demonstração de que o ente público adotou providências administrativas efetivas e individualizadas, aptas a viabilizar a satisfação do crédito sem a necessidade de judicialização.

No caso vertente,
em que pese o juízo singular tenha reconhecido o interesse de agir, com base na Lei Complementar Municipal n. Lei Complementar nº 3955/2013
, que autoriza a desistência das execuções fiscais pela Fazenda Pública, o fato é que o
Apelante não ter comprovou o atendimento das providências estabelecidas no mencionado Tema 1184, visto que não apresentou, no Juízo de primeiro grau, provas da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
e o comprovante da realização do protesto do título
,
logo, a extinção da Execução Fiscal é medida que se impõe.

Com efeito, conforme destacado nas razões recursais, o ente público não comprovou o protesto do título executivo e não demonstrou a adoção de medidas efetivas voltadas à composição extrajudicial do débito, circunstância que revela o descumprimento das exigências fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE.
TEMA

1184
DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE TENTATIVA CONCRETA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução. O agravante sustenta a ausência de interesse de agir do ente público, diante do não cumprimento das condições de procedibilidade previstas no
Tema
1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, requerendo a extinção da execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Município cumpriu as condições de procedibilidade previstas no
Tema

1184
do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, notadamente quanto à tentativa concreta de conciliação antes do ajuizamento da execução fiscal de baixo valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima por ausência de interesse de agir, conforme tese fixada no
Tema

1184
do STF, quando não demonstrada a adoção prévia de tentativa de conciliação ou solução administrativa, cumulada com o protesto da CDA.
4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta as diretrizes do
Tema

1184
, exigindo, para o ajuizamento da execução, providências efetivas e individualizadas de conciliação, além do protesto do título, salvo prova de sua ineficácia.
5. No caso, embora tenha havido protesto da CDA, não foi comprovada a tentativa concreta de conciliação dirigida ao executado, mesmo após determinação judicial para que o Município demonstrasse o cumprimento das condições de procedibilidade.
6. Diante da ausência de cumprimento das exigências legais e jurisprudenciais, configura-se a falta de interesse de agir, impondo-se a extinção da execução fiscal.
7. Restando extinta a execução, fica prejudicada a análise quanto à legalidade dos índices de correção monetária aplicados ao débito.
8. A extinção da execução com base em diretrizes jurisprudenciais voltadas à racionalização processual não configura sucumbência, razão pela qual é incabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A execução fiscal de baixo valor deve ser extinta por ausência de interesse de agir quando o ente público não comprova a adoção de tentativa concreta e individualizada de conciliação ou solução administrativa prévia, nos termos do
Tema

1184
do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.
2. A extinção da execução fiscal fundada em diretrizes de racionalização processual não caracteriza sucumbência, afastando a condenação em honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal n. 5.440/2025; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º a 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF,
Tema
1.184 da Repercussão Geral; STF,
Tema
1.062 da Repercussão Geral; TJMT, N.U 1037803-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 9.12.2025; TJMT, N.U 0001198-78.2008.8.11.0109, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 30.9.2025; TJMT, N.U 0001814-53.2008.8.11.0109, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 19.8.2025.
(N.U 1041437-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026)

Registro que esse entendimento se harmoniza com os princípios da eficiência administrativa, da proporcionalidade e da racionalização da atividade jurisdicional, que orientam a política judiciária contemporânea no âmbito das execuções fiscais.

Com efeito, admitir o ajuizamento de execução fiscal sem a prévia tentativa concreta de solução administrativa e o protesto, implicaria esvaziar o conteúdo normativo do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, frustrando a finalidade de redução da litigiosidade e racionalização da cobrança judicial da dívida ativa.

Dessa forma, evidenciado que o Município Agravado não demonstrou o protesto e a adoção das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse processual, com a consequente extinção da Execução Fiscal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Rei da Fibra Ltda – ME
, para reformar a decisão agravada e, de consequência, acolher a Exceção de Pré-executividade, por ele apresentada, a fim de reconhecer a ausência de interesse de agir, determinando a extinção da Execução Fiscal n.
1016945-56.2023.8.11.0002
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condeno o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Rei da Fibra Ltda – ME
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade nos autos da Execução Fiscal n. 1016945-56.2023.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, visando à cobrança de débito de ISSQN no valor de R$ 4.816,76 (quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos).

Data
venia
do entendimento adotado pelo eminente Relator, entendo que a execução fiscal não deve ser extinta por ausência de interesse de agir. A análise cuidadosa dos autos evidencia circunstâncias que, à luz do Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, afastam a conclusão pelo não atendimento das condições de procedibilidade.

I – DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA EXTINÇÃO

O ponto central que fundamenta a presente divergência reside na ausência de intimação prévia da Fazenda Pública Municipal para que demonstrasse, nos autos, o cumprimento das condições de procedibilidade exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Com efeito, a jurisprudência desta Egrégia Câmara, bem como a orientação do próprio Conselho Nacional de Justiça, é assente no sentido de que, antes de extinguir a execução fiscal por descumprimento dos requisitos de procedibilidade, impõe-se intimar o ente público exequente para que comprove a adoção das providências administrativas necessárias — a saber, (i) a realização do
protesto da Certidão de Dívida Ativa
e (ii) a
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
prévia ao ajuizamento.

No caso, a execução foi proposta no ano de 2023, quando ainda não havia sido firmada a tese do Tema 1184 do STF, logo, a extinção do feito sem a concessão dessa oportunidade ao Município configura cerceamento do direito de defesa do credor público e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, igualmente aplicáveis ao ente fazendário na qualidade de parte no processo. Nessa linha, a extinção da execução sem prévia intimação da Fazenda revela-se precipitada e juridicamente insustentável.

Registre-se que a orientação desta Corte de Justiça tem sido no sentido de que, antes de proferir decisão extintiva, o juízo deve expressamente intimar o ente público para que demonstre o atendimento das condições fixadas no Tema 1.184 do STF, abrindo-lhe prazo razoável para a comprovação, somente procedendo à extinção na hipótese de inércia ou insuficiência da resposta.

II – DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024

Superada a questão formal, merece igualmente atenção o exame material dos requisitos de procedibilidade. A Resolução n. 547/2024 do CNJ, ao regulamentar o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, exige, para o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor, a adoção cumulativa das seguintes providências: (i)
protesto da Certidão de Dívida Ativa
e (ii)
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
, conforme se extrai da conjugação dos arts. 1º a 3º da referida Resolução.

O art. 2º da Resolução CNJ n. 547/2024 é claro ao estabelecer que o ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação
ou
adoção de solução administrativa, sendo que o seu § 1º exemplifica as formas de satisfação desse requisito:

"§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa."

Portanto, os requisitos de procedibilidade são cumulativos: exige-se tanto o protesto da CDA quanto a tentativa de conciliação ou solução administrativa. A adoção isolada do protesto, sem a demonstração de medida administrativa, ou vice-versa, não é suficiente para o preenchimento das condições impostas pelo precedente vinculante do STF e pela Resolução do CNJ.

III – DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COMO SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA E SUFICIENTE

Nada obstante, há circunstância fática de relevo que, por si só, afastaria a extinção do feito, mesmo que mantido o entendimento do eminente Relator acerca da cumulatividade dos requisitos: o débito executado não decorre de mero inadimplemento de lançamento tributário originário.

Com efeito, a análise da Certidão de Dívida Ativa juntada aos autos revela que o crédito executado tem origem no
Parcelamento/Processo de Quitação n. 7031782/2019
, cujo vencimento do auto se deu em 21/7/2020, com valor autuado de R$ 3.154,02, acrescido de correção monetária, juros e multa, totalizando o montante de R$ 4.816,76 (quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos).

Tal circunstância é de fundamental relevância jurídica. A existência de parcelamento administrativo formalizado antes do ajuizamento da execução demonstra, de modo inequívoco, que o Município de Várzea Grande adotou medidas concretas de solução administrativa, consistentes na: (i) negociação e formalização de instrumento de parcelamento; e (ii) concessão de oportunidade efetiva e real para que o executado regularizasse sua situação fiscal na via administrativa, sem necessidade de judicialização.

Essa hipótese enquadra-se com precisão na previsão do art. 2º, § 1º, da Resolução CNJ n. 547/2024, que aponta, como forma de satisfação do requisito de conciliação, a existência de lei geral de parcelamento ou o
oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa
. No caso concreto, houve não apenas a existência abstrata de lei de parcelamento, mas a adesão concreta do próprio contribuinte executado a instrumento de parcelamento, situação que supera, em muito, o patamar mínimo exigido pela norma regulamentadora.

Ademais, nos termos do art. 2º, § 2º, da Resolução n. 547/2024, a notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento — providência que frequentemente antecede a formalização do parcelamento — configura, por si mesma, adoção de solução administrativa suficiente ao preenchimento do requisito de procedibilidade.

A inadimplência do parcelamento pelo contribuinte após sua regular formalização não pode ser imputada ao Município como ausência de tentativa de solução administrativa. Ao contrário, o descumprimento do acordo pelo executado é, precisamente, a circunstância que legitima — e impõe — o ajuizamento da execução fiscal, conferindo ao ente público pleno interesse de agir.

IV – DA PRESCRIÇÃO E DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA

No que tange à alegação de prescrição da pretensão executória, a tese não comporta acolhimento. O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional foi regularmente interrompido pela adesão do contribuinte ao parcelamento administrativo n. 7031782/2019, ato que configura reconhecimento inequívoco do débito pelo devedor, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

Vencido o parcelamento em 21/7/2020 e caracterizado o inadimplemento do executado, novo prazo prescricional quinquenal passou a fluir. O ajuizamento da execução fiscal em maio de 2023 ocorreu, portanto, dentro do prazo legal, não havendo que se falar em prescrição dos créditos executados, seja total ou parcialmente.

Quanto à impugnação dos índices de correção monetária aplicados pelo Município, a matéria não comporta análise na via estreita da Exceção de Pré-executividade. Isso porque, não há comprovação de que os índices aplicados pelo Município sejam superiores aos estabelecidos pela União.

Assim, a aferição da regularidade dos critérios de atualização adotados pela legislação municipal, em cotejo com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.062 da Repercussão Geral, demandaria instrução probatória incompatível com a sumariedade do incidente. A discussão adequada deve ser veiculada por meio de Embargos à Execução, via processual própria para tanto.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com a manutenção da execução fiscal em seus termos, haja vista que a existência do Parcelamento Administrativo n. 7031782/2019 — demonstrada pela própria CDA — evidencia o cumprimento do requisito de tentativa de solução administrativa, nos termos do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Resolução CNJ n. 547/2024, aguardando-se apenas a eventual comprovação do protesto pelo ente público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026